Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando apresentadas fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e o contexto do flagrante (em especial, a forma de acondicionamento da droga) evidenciam que o réu praticou o crime imputado. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.